Tribunal: STF
Processo: RE 89249
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
Taxa de registro de programação de cinema, teatro e similares. Fato gerador. Poder de polícia. - Inconstitucionalidade da alínea a, do item 19 do inciso I, do art. 106 do Decreto-lei estadual nº 5/75, do Rio de Janeiro, que instituiu o Código Tributário do Estado, referente à taxa de registro de programações cinematográficas. É da competência exclusiva da União organizar e manter a polícia federal com a finalidade de prover a censura de diversões públicas (CF, art. 8º, VIII, d). Recurso extraordinário conhecido e provido.